Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-44.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015032-44.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SEBASTIANA DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 983.188.451-53 (EMBARGADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOS SANTOS HENRIQUES - CPF: 014.350.261-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de seguro, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00, em substituição ao valor de R$ 7.000,00 fixado em primeiro grau. A embargante sustenta contradição quanto à juntada do contrato e desproporcionalidade na fixação da indenização.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há contradição interna no julgado relativamente à juntada do contrato pela seguradora; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a configuração do dano moral e o valor da indenização arbitrada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a própria embargante reconheceu a impossibilidade de apresentar o contrato original para a perícia grafotécnica, não havendo contradição interna a sanar.

4. A pretensão de afastar a indenização por danos morais e de reduzir o quantum fixado constitui rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a estreita cognição dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022).

5. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando quando há mera discordância da parte. 2. O recurso não se presta à rediscussão do mérito, mas apenas à integração ou correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra o v. acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, que, nos autos da ação de “Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1015032-44.2020.8.11.0002), ajuizada por SEBASTIANA DOS SANTOS HENRIQUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a sentença declarou a nulidade do contrato de seguro impugnado, determinou a restituição de forma simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais). O Tribunal, ao apreciar a apelação, reduziu a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendendo tratar-se de valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, mantendo-se, no mais, a condenação (cf. Id. no 303672392).

A embargante alega a existência de contradição no acordão, pois este teria consignado que o contrato não fora apresentado, quando, na realidade, o documento foi juntado na contestação.

Assevera que não houve conduta ilícita capaz de justificar a condenação em danos morais, invocando o disposto nos artigos 186 e 188, I, do Código Civil, de modo que o acórdão teria incorrido em equívoco ao manter a indenização.

Aduz, ainda, que a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 revela-se desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal, além de configurar enriquecimento sem causa, em violação ao art. 884 do Código Civil.

Enfatiza que os transtornos sofridos pela autora decorreram do exercício regular de direito da seguradora, não havendo prova de abalo moral relevante a ensejar reparação.

Defende, por fim, a necessidade de prequestionamento da matéria para viabilizar a futura interposição de recurso especial, notadamente quanto à ausência de comprovação de má-fé e à suposta desproporcionalidade da condenação, razão pela qual requer a integração do julgado.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar as supostas contradições e reduzir o valor indenizatório (cf. Id. no 305291854).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 306829357, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradições e desproporcionalidade na condenação por danos morais no acórdão.

Pois bem.

No caso em exame, a embargante alega contradição ao sustentar que o acórdão afirmou ter ela reconhecido a impossibilidade de apresentar o contrato original, quando na verdade o documento teria sido juntado com a contestação. Contudo, tal alegação não prospera.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que “a própria agravante reconheceu a impossibilidade de apresentar o contrato original para a realização da perícia grafotécnica determinada pelo juízo”, referindo-se especificamente à manifestação da embargante no Id. 134867628, na qual informou que “após diligência, o réu não logrou êxito em localizar o documento”.

Não há, portanto, contradição interna no julgado. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela existente dentro da própria decisão — entre fundamentação e conclusão, relatório ou ementa — o que não se verifica no presente caso.

Quanto à alegação de ausência de conduta ilícita e desproporcionalidade do valor indenizatório, verifica-se que a embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a configuração do dano moral decorrente dos descontos indevidos realizados sobre verba de natureza alimentar, bem como a adequação do valor arbitrado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas sim mera discordância da embargante com os fundamentos adotados, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025